Tribunal: TJSP
Processo: 2086876-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Habeas Corpus. Estelionato. Alegação de constrangimento ilegal consistente na manutenção da custódia cautelar, em virtude do não recolhimento da fiança, fixada no feito originário, juntamente com outras medidas cautelares diversas da prisão. Pleito objetivando a dispensa da fiança arbitrada, com a expedição do competente alvará de soltura. Cabimento. Ilegalidade constatada. Liminar deferida para

Ementa:
Habeas Corpus. Estelionato. Alegação de constrangimento ilegal consistente na manutenção da custódia cautelar, em virtude do não recolhimento da fiança, fixada no feito originário, juntamente com outras medidas cautelares diversas da prisão. Pleito objetivando a dispensa da fiança arbitrada, com a expedição do competente alvará de soltura. Cabimento. Ilegalidade constatada. Liminar deferida para dispensar o paciente do pagamento do valor fixado a título de fiança, mantidas, todavia, as demais medidas cautelares adrede fixadas pela autoridade impetrada. Ordem concedida para confirmar a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2086876-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é impetrante KALED
LAKIS e Paciente ALTAIR FELIPE SOARES DE ARRUDA, é impetrado MM JUIZ DE
DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL - FORO DE SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Confirmaram a medida
liminar e concederam a ordem impetrada, dispensando o paciente do pagamento do
valor fixado a título de fiança, mantidas, todavia, as demais medidas cautelares
adrede fixadas pelo Juízo a quo, por ocasião da concessão da liberdade, no feito
originário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086876-26.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2086876-26.2020.8.26.0000
Comarca: Santo André
Impetrante: KALED LAKIS
Paciente: Altair Felipe Soares de Arruda
VOTO No 22.824
Habeas Corpus. Estelionato. Alegação de constrangimento ilegal
consistente na manutenção da custódia cautelar, em virtude do não
recolhimento da fiança, fixada no feito originário, juntamente com
outras medidas cautelares diversas da prisão. Pleito objetivando a
dispensa da fiança arbitrada, com a expedição do competente
alvará de soltura. Cabimento. Ilegalidade constatada. Liminar
deferida para dispensar o paciente do pagamento do valor fixado a
título de fiança, mantidas, todavia, as demais medidas cautelares
adrede fixadas pela autoridade impetrada. Ordem concedida para
confirmar a liminar.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de ALTAIR FELIPE SOARES DE ARRUDA,
contra ato da MM. Juíza de Direito, Dra. Maria Lucinda da Costa, da
1a Vara Criminal da Comarca de Santo André, sob a alegação de que
o paciente sofre constrangimento ilegal, consistente na manutenção
de sua custódia cautelar, em virtude do não recolhimento de fiança.
Sustenta
o
impetrante,
em
síntese,
a
ilegalidade da decisão coatora, pois a autoridade impetrada manteve
a fiança arbitrada ao paciente pelo magistrado plantonista, no valor de
sete salários mínimos, fixada juntamente com outras medidas
cautelares, impondo-se o recolhimento no prazo máximo de dez dias
corridos, contados após o cumprimento do alvará de soltura.
Pontua que o paciente não possui condições
financeiras para o pagamento do valor arbitrado e encontra-se na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086876-26.2020.8.26.0000 -Voto no
3
iminência de ser preso preventivamente.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, e sua subsequente confirmação, a fim de que seja dispensada
a fiança imposta ao paciente, com a expedição de contramandado de
prisão em seu favor ou, caso a custódia já tenha sido efetivada, de
alvará de soltura
A liminar foi deferida (fls. 137/140).
A autoridade impetrada prestou as informações
(fls. 144/146) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela concessão da ordem (fls. 149/150).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar.
Exsurge dos autos que, em 21 de abril de
2020, o paciente foi preso em flagrante, por suposta violação ao art.
171 do Código Penal.
Em decisão proferida em 22 de abril p.p., o
magistrado plantonista concluiu não estarem presentes os requisitos
da prisão preventiva e, por conseguinte, concedeu a liberdade ao
paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, incluindo fiança, estipulada no valor de 7 salários mínimos, a
ser recolhida no prazo máximo de dez dias corridos, contados do
cumprimento do alvará de soltura, que se deu em 23 de abril de 2020.
Na sequência, a defesa postulou a dispensa do
valor arbitrado a título de fiança, pleito indeferido pela autoridade
impetrada, em decisão prolatada em 30 de abril p.p., ressaltando que
o valor fixado foi baseado na declaração do próprio paciente, o qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086876-26.2020.8.26.0000 -Voto no
4
disse que essa seria a quantia auferida por meio da sua conduta
delitiva.
O pagamento da fiança arbitrada não foi
realizado e o mandado de prisão foi cumprido em 13 de maio p.p.,
observando-se que, consoante as informações prestadas pelo Juízo
de
origem
(fls.
144/146),
já
foi
devidamente
expedido
o
contramandado de prisão, em observância à liminar deferida por esta
Relatoria.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
observa-se que o valor arbitrado pelo magistrado a quo, a título de
fiança, não se afigura proporcional à condição financeira do paciente,
que declarou, em solo policial, receber aproximadamente R$ 2.500,00
mensais (fls. 34/35) pelo trabalho desempenhado, razão pela qual é
possível inferir que não possua recursos para arcar com o
cumprimento da medida cautelar fixada.
Deste
modo,
no
intuito
de
conferir
adequabilidade à situação, a dispensa da fiança, nesse caso,
consubstancia a solução mais apropriada, conforme vimos lecionando:

Buscando não transformar a fiança num
impedimento à liberdade individual, por conta
exclusiva da capacidade econômica do acusado, estabelece-se a viabilidade da
liberdade provisória sem fiança. Esta situação
é a do indiciado ou réu pobre, que não pode
arcar com o valor fixado sem prejuízo à sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086876-26.2020.8.26.0000 -Voto no
5
manutenção ou de sua família. Não seria
mesmo justo o rico ser beneficiado pela
liberdade provisória e o pobre ficasse preso,
unicamente por não dispor de recursos para
custear a fiança.1
Em semelhante prisma, segue o entendimento
das Cortes Superiores, in verbis:
O art. 319 do Código de Processo Penal traz
um amplo rol de medidas cautelares diversas
da prisão, o que impõe ao magistrado, como
qualquer
outra
decisão
acauteladora,
a
demonstração das circunstâncias de fato e as
condições pessoais do agente que justifique a
medida a ser aplicada. Na espécie, manteve-se
a medida cautelar da fiança sem levar em
consideração fator essencial exigido pela
legislação
processual
penal:
capacidade
econômica do agente. Ademais, são relevantes
os fundamentos da impetração acerca da
incapacidade
econômica
do
paciente.
5.
Habeas
corpus
não
conhecido.
Ordem
concedida de ofício para confirmar a liminar
que concedeu a liberdade provisória ao
paciente com a dispensa do pagamento de
fiança, ressalvada a hipótese do juízo competente impor, considerando as
circunstâncias de fato e as condições pessoais
do paciente, medidas cautelares diversas da
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 13a ed., Forense, nota 73, art, 350.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086876-26.2020.8.26.0000 -Voto no
6
prisão previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal. (STF, HC 114.731/SP, 2a T., rel.
Teori Zavascki, 01/04/2014)
HABEAS CORPUS. ROUBO. LIBERDADE
PROVISÓRIA
DEFERIDA.
FIANÇA
NÃO
PAGA.
MANUTENÇÃO
DA
CUSTÓDIA.
ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.
CONFIRMADA A LIMINAR DEFERIDA. 1.
Conforme reiterada jurisprudência desta Corte
Superior de Justiça, toda custódia imposta
antes do trânsito em julgado de sentença penal
condenatória exige concreta fundamentação,
nos termos do disposto no art. 312 do Código
de Processo Penal. 2. Na hipótese, não estão
presentes os requisitos que autorizam a
segregação cautelar, o não pagamento da
fiança arbitrada, por si só, não justifica a
preservação da custódia. Trata-se de réu
juridicamente pobre, assistido pela Defensoria
Pública. 3. Ordem concedida para, confirmando
a liminar, garantir a liberdade provisória ao
paciente, independentemente do pagamento de
fiança, sem prejuízo de que o juízo a quo, de
maneira fundamentada, examine se é caso de
aplicar uma das medidas cautelares implementadas pela Lei no
12.403/11,
ressalvada a possibilidade de decretação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086876-26.2020.8.26.0000 -Voto no
7
prisão preventiva, caso demonstrada sua
necessidade. (STJ, HC 251.875/AC, 6a T., rel.
Maria Thereza de Assis Moura, 16.04.2013).
Por derradeiro, insta consignar que, muito
embora a dispensa da fiança seja pertinente à hipótese dos autos,
não se olvide estar o paciente respondendo a ação penal pelo
cometimento de suposto crime de estelionato, demonstrando-se
pertinente
a
manutenção
das
demais
medidas
cautelares
anteriormente estipuladas pelo magistrado de origem, ao conceder-lhe
a liberdade.
Ante o exposto, pelo meu voto, confirmo a
medida liminar e concedo a ordem impetrada, dispensando o
paciente do pagamento do valor fixado a título de fiança, mantidas,
todavia, as demais medidas cautelares adrede fixadas pelo Juízo a
quo, por ocasião da concessão da liberdade, no feito originário.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator